Tribunal: TJBA
Processo: 8050215-23.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050215-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MADALENA BORGES RIBEIRO Advogado(s): BRUNO SILVA GAMA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRATIVO ESTATAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECLARATÓRIO DA AUTORA. OMISSÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 271 DO STF. EFEITOS PATRIMONIAIS DA AÇÃO MANDAMENTAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADO O INTEGRATIVO DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDO O INTEGRATIVO DA PARTA AUTORA PARA SANAR OMISSÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos, de forma autônoma e simultânea, pelo Estado da Bahia e pela parte autora, com fundamento no art. 1.022 do CPC, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão recorrido. O ente estatal alega omissão quanto ao Tema 1324 do STF, ao passo que a parte autora sustenta omissão no enfrentamento do pedido declaratório do direito à cobrança de valores retroativos dos últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 1324 do STF, conforme alegado pelo Estado da Bahia; (ii) averiguar se houve omissão no exame do pedido da autora quanto ao reconhecimento do direito de cobrança retroativa dos últimos cinco anos, a ser exercido em ação própria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso integrativo previsto no art. 1.022 do CPC destina-se exclusivamente à correção de vícios formais no julgado, não podendo ser utilizado para rediscutir matéria já decidida. 4. O argumento do Estado da Bahia, de que a matéria ventilada se refere a questão de ordem pública — e, por isso, justificaria inovação recursal —, não se sustenta, pois a tese do Tema 1324 do STF não foi suscitada em momento anterior nem integra o núcleo de sua defesa. 5. Além disso, inexiste ordem de suspensão nacional oriunda do STF relativa ao Tema 1324, sendo inaplicável no caso concreto a tese ainda não pacificada. 6. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do STJ, admitem-se como válidos os parâmetros definidos pelas Portarias Ministeriais no âmbito da controvérsia discutida. 7. Quanto ao recurso da parte autora, o acórdão, de fato, deixou de se manifestar sobre o pedido de reconhecimento do direito à cobrança de valores retroativos, o que caracteriza omissão sanável via embargos de declaração. 8. Todavia, conforme a Súmula 271 do STF, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, os quais devem ser pleiteados em ação própria, a ser ajuizada perante o juízo competente. 9. Assim, embora se acolha o recurso da autora para sanar a omissão, não se reconhece, no mandado de segurança, o direito à cobrança de valores anteriores à impetração da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos. Embargos do Estado da Bahia rejeitados. Embargos da parte autora acolhidos, sem modificação do julgado. Tese de julgamento: 1. O art. 1.022 do CPC não autoriza a rediscussão do mérito da decisão judicial sob o pretexto de se tratar de matéria de ordem pública. 2. A ausência de prévia invocação de tese jurídica impede sua análise em sede de embargos de declaração. 3. O pedido de cobrança de valores pretéritos deve ser formulado em ação própria, não produzindo o mandado de segurança efeitos patrimoniais retroativos, nos termos da Súmula 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes embargos simultâneos de n. 8050215-23.2023.8.05.0000, em que figuram como embargantes e embargados MARIA MADALENA BORGES RIBEIRO e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos internos para rejeitar o integrativo do Estado da Bahia e acolher o declaratório da autora, para sanar omissão, sem modificação do julgado, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.